Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-55.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Apelação. ICMS. Embargos à execução. Empresa executada extinta em razão de sua incorporação pela AMBEV em 1o/10/2014. ICMS (referente ao mês de setembro de 2014) que foi recolhido na data do vencimento (20/10/2014) com o CNPJ da incorporadora, em razão da extinção da empresa incorporada. Validade. Existência de guia comprovando o recolhimento. Sentença de procedência. Recurso desprovido.